Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-14.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004927-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (AGRAVANTE), FRANCISCO CAVALCANTE - CPF: 594.397.341-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – PERIGO DE EVENTUAL DANO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE IDONEIDADE FINANCEIRA DO AUTOR NÃO COMPROVADA – ARTIGO 559 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O artigo 559 do CPC é cristalino ao exigir que o réu comprove que o autor carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o que não restou evidenciado nos autos, de modo que a exigência de caução é indevida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004927-14.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO:

FRANCISCO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Canarana/MT,
Dr. Conrado Machado Simão
, lançada nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse n. 1000376-35.2019.8.11.0029 ajuizada em face de
FRANCISCO CAVALCANTE
, que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a reintegração do bem, objeto de negócio jurídico entre as partes, condicionada à prestação de garantia real ou fidejussória.

Em suas razões recursais, o agravante alega seu inconformismo com a condição de prestar caução, dizendo que a garantia no caso é o próprio bem que a instituição financeira visa recuperar.

Pontua que
“o simples fato – evento futuro e incerto – de uma sentença de improcedência não é motivo suficiente para condicionar cumprimento da liminar de reintegração, até porque a documentação juntada aos autos fora analisada pelo magistrado, o qual validou, tanto que deferiu a liminar, caso contrário fosse não a teria deferido”
(sic).

Afirma que
“o Agravante é solvente, portanto, havendo eventual sentença de improcedência nos autos, se alienado o bem ou vir a ocorrer qualquer dano a este, o autor pode depositar a quantia nos autos, não havendo necessidade de condicionar cumprimento da liminar a prestação de caução”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 09/03/2020, conforme Id 36029584.

Sem contraminuta (Id 51872495).

Custas recursais recolhidas (Id. 35288983).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que a instituição agravante ajuizou reintegração de posse face ao agravado visando recuperar o bem entregue como garantia no Contrato de Arrendamento Mercantil sob o nº. 40280560974.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada para reintegrar o veículo MARCA – FIAT MODELO – UNO MILLE ECONOMY COR – BRANCA ANO/FAB – 2009 ANO/MOD –2010 PLACA – NLT8645 CHASSI – 9BD15822AA6342150 RENAVAN – 164844554, à posse do agravante, mediante prestação de garantia real ou fidejussória, em sintonia com o art. 300, §1º do CPC.

Eis o teor da decisão recorrido, no ponto de interesse,
ipsis litteris
:

“[...] Passo à análise do pedido liminar de reintegração de posse.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento por este Juízo, tendo em vista a demonstração da probabilidade do direito, consubstanciado na comprovação sumária do inadimplemento da dívida pelos títulos de crédito, bem como a incidência de mora contratual ex re disposta na Cláusula 15 do negócio jurídico firmado entre as partes, sendo autorizada a restituição do bem.

Além disso, vislumbra perigo real de dano ao autor, eis que a demora do processo poderá acarretar prejuízos e eventual desaparecimento do bem.

Sem embargo, mostra-se necessário que o autor preste garantia real ou fidejussória nesta demanda no montante do débito visando satisfazer eventuais prejuízos que possa advir ao réu na hipótese de ocorrer à improcedência da pretensão, conforme autoriza o art. 300, §1º do Código de Processo Civil.

4. Forte nos fundamentos acima, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor na exordial, determinando à reintegração de posse do bem objeto de negócio jurídico entre as partes, condiciona à prestação de garantia real ou fidejussória pelo autor, em sintonia com o art. 300, §1º do NCPC.
[...]”
– Id 3528045 (com destaques no original).

Irresignada, o banco agravante defende a desnecessidade do caucionamento, justificando, dente outros pontos, acerca da sua solvência, de modo que entende que “
havendo eventual sentença de improcedência nos autos, se alienado o bem ou vir a ocorrer qualquer dano a este, o autor pode depositar a quantia nos autos, não havendo necessidade de condicionar cumprimento da liminar a prestação de caução”
(sic).

A irresignação merece prosperar.

Isso porque, o artigo 559 do CPC é cristalino ao exigir que o réu, ora agravado, comprove que o autor, então agravante, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos. Confira-se:

“Art. 559.
Se o réu provar, em qualquer tempo, que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 (cinco) dias para requerer caução, real ou fidejussória
, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”

Da análise dos autos, verifica-se que não há nada que indique que o recorrente não tenha a higidez financeira necessária para arcar com eventuais indenizações, até porque trata-se de uma das maiores instituições financeiras do País.

Logo, não sendo imprescindível, a termo do artigo 300, §1º do CPC, a exigência de caução, já que esta encontra-se atrelada à mera faculdade do magistrado; e como no caso o agravado sequer alegou a ausência de idoneidade financeira do agravante, tampouco requereu a prestação de

caução, não se vislumbra a necessidade de que o autor ofereça caução para obter o cumprimento da liminar.

Ademais, como as atividades da instituição bancária é cuidar do fluxo de recursos entre agentes do mercado, operando em harmonia para que haja a intermediação financeira de forma organizada e equilibrada, que, inclusive, interfere no seu desenvolvimento econômico, tudo indica que a disponibilização do valor a ser caucionado lhe ocasionará prejuízos.

No mesmo sentido, este Sodalício corrobora o presente entendimento, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA REINTEGRAR O EMBARGANTE NA POSSE DO VEÍCULO APREENDIDO NOS AUTOS CONEXOS
– DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS ORDENADAS NOS AUTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE DE BUSCA E APREENSÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 678 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO À MÁFÉ DO EMBARGANTE/AGRAVADO NA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO –
EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – MERA FACULDADE CONFERIDA AO MAGISTRADO – PREJUÍZO REVERSO NÃO DEMONSTRADO
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a propriedade do embargante sobre o veículo apreendido judicialmente, e não havendo prova quanto à má-fé do mesmo na aquisição do bem, deve ser mantida a decisão liminar que determina a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso e a reintegração provisória do embargante na posse do mesmo, nos termos dos arts. 300, caput, e 678, caput, do CPC, sobretudo quando não demonstrado que a medida liminar seja irreversível ou capaz de causar dano irremediável ao embargado. 2. Para a concessão da tutela de urgência, não é imprescindível a prestação de caução, uma vez que o §1º do art. 300 do CPC, tal qual o parágrafo único do art. 678 do mesmo Código, faculta ao magistrado decidir sobre a exigência ou não de garantia do Juízo”
(N.U 1016622-96.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
A caução, nos termos do art. 559 do CPC, é exceção nas ações possessórias que depende de prova, a ser produzida pelo réu, de que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos. Tal prova inexiste no caso concreto, ao menos até o momento.
”
(AI 1012970-71.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (negritei).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de dispensar o banco agravante da prestação de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020